Tribunal: TJMT
Processo: 8010143-51.2013.8.11.0105
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010143-51.2013.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 689.403.512-15 (RECORRENTE), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010143-51.2013.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colniza/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Adenir Rodrigues de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, pelo valor de R$ 9.656,53, disponibilizada em 08/02/2013 e vencido em 01/11/2012. O Autor, por meio dos documentos apresentados com a inicial, demonstram que o contrato firmado entre as partes, seria quitado por meio de sete parcelas anuais, com o primeiro vencimento para 01/11/2009 e o último, em 01/11/2015. Alega que a parcela referente ao mês de 11/2012, encontra-se devidamente paga, razão pela qual a negativação é indevida. Já a Requerida, por sua vez, argumenta que na data do vencimento da operação, em 01/11/2012, o banco comandou o recebimento da importância de R$ 1.585,69 e na conta corrente do autor não havia saldo suficiente, restando faltante a quantia de R$ 3,49, motivo pelo qual, a negativação decorreu de exercício regular de direito.

2. Em análise dos autos, consta do id 99968462, o comprovante de depósito do valor de R$ 1.570,00 em 23/03/2012 que seria referente ao pagamento da parcela com vencimento em 01/11/2012. O Requerido não se dignou a juntar aos autos, extratos da conta corrente, comprovando a inexistência de saldo suficiente para o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
No mérito, resta incontroversa a contratação entre as partes no valor de R$ 17.999,85, a título de empréstimo, cujo valor da parcela vergastada diz respeito àquela vencida em 1º.11.2012, mas cujo pagamento deu-se no dia 23.03.2012 (ID 8892423), no valor de R$ 1.570,00 (
um
mil quinhentos e setenta reais
), cuja diferença a menor justifica-se pela amortização acordada em contrato entabulado pelas partes -
tópico REBATE SOBRE O PRINCIPAL
– (ID 8892468). De outro norte, a conduta da Requerida de negativação foi capaz de gerar dano moral à Requerente, possuindo natureza presumida (
in re ipsa),
dispensando a demonstração de danos experimentados na prática.”.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para o fim de
DECLARAR
inexistente o débito entre a Requerente e a Requerida concernente à parcela do ano de 2012, oriundo do contrato n° 0001690207, bem como para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021